Tribunal: TJPA
Processo: 0813515-68.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10914 - Busca e Apreensão de Bens
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813515-68.2024.8.14.0000

PACIENTE: ROBERTO ANDRADE MOREIRA, MARCOS PAULO ARAUJO SILVEIRA, ANTONIO CARLOS DA SILVA RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O
WRIT

EM RAZÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1.

Ordem originária impetrada com pedido de revogação das medidas cautelares de afastamento das funções públicas dos Pacientes e de proibição de frequentarem prédios públicos municipais.

2.

Mantém-se a decisão monocrática que não conheceu do
Habeas Corpus
, quando as teses apresentadas na impetração não foram previamente submetidas à apreciação do juízo apontado como coator, evitando-se, assim, a indevida supressão de instância.

3.

Agravo Regimental Conhecido e Improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, em

conhecer
do Agravo Regimental e
negar-lhe provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela
Exmª. Srª. Desª. Maria de Nazaré Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 25 de fevereiro de 2025.

Desembargadora ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Regimental em
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, interposto com base no artigo 266 do Regimento Interno do TJ/PA, em favor de
ROBERTO ANDRADE MOREIRA, ANTÔNIO CARLOS DA SILVA RIBEIRO
e
MARCOS PAULO ARAÚJO SILVEIRA
,

contra decisão monocrática que, em síntese,
não conheceu
da ordem impetrada em razão de o pedido não ter sido primeiramente formulado à autoridade inquinada coatora, configurando, ao ver desta relatora, supressão de instância
.

De acordo com a impetração,
ID 21485769,

os agravantes, que ocupam cargos públicos de primeiro escalão no município de Canaã dos Carajás, tiveram contra si decretadas medidas cautelares de busca e apreensão, afastamento de suas funções e proibição de acesso a prédios públicos. Essas medidas foram decretadas pela autoridade responsável após representação do GAECO, que preside a investigação.

A operação "Locus II" foi deflagrada para apurar um suposto esquema criminoso envolvendo fraudes em contratos públicos entre 2019 e 2021. O esquema teria beneficiado tanto agentes públicos quanto empresários, que manipulavam licitações e criavam empresas fictícias para simular concorrências e dividir contratos.

O afastamento dos investigados foi fundamentado na alegação de que os crimes foram cometidos no exercício de suas funções e que a medida era necessária para prevenir a continuidade das atividades ilícitas. A proibição de acesso aos prédios públicos visava evitar novas infrações.

Contudo, argumentou-se que essas medidas são ilegais por três razões principais: violação do direito ao contraditório, já que os investigados não foram ouvidos antes da decisão; falta de contemporaneidade, pois as fraudes ocorreram há mais de quatro anos e os investigados não ocupavam os mesmos cargos na época dos fatos; e ausência de motivação adequada, pois as razões apresentadas para as medidas cautelares não seriam suficientes para justificar as restrições impostas.

Requereram a concessão da liminar, bem como a concessão definitiva da ordem, para revogar a decisão que decretou a suspensão do exercício de suas funções, bem como suspender a proibição de frequentar prédios públicos de Canaã dos Carajás.

Recebidos os autos neste gabinete,
indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade coatora, bem como determinei o posterior encaminhamento do feito à Procuradoria de Justiça,
ID 21504424
.

Em ID 21649988, constam as informações prestadas pela autoridade coatora.

Nesta
Superior Instância
(ID 21919394), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se pelo
não conhecimento
do
Habeas Corpus
, sob pena de
supressão de instância
e, caso conhecido, no mérito, pela denegação da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal passível de ser sanado pelo
writ
.

Em ID 22007834, proferi decisão monocrática de
não conhecimento
do
Habeas Corpus
, dada a configuração da supressão de instância, visto que, após pesquisa ao Sistema PJE 1º grau,
constatei que a matéria aqui suscitada não foi objeto de deliberação pela autoridade apontada como coatora, ou seja, o impetrante não instou o Juízo Coator para se manifestar a respeito da matéria objeto do presente
writ.

Em ID 22124935, a impetrante interpôs Agravo Regimental, alegando não haver supressão de instância, pois o
Habeas Corpus
é meio idôneo para discutir ilegalidades na decretação de medidas cautelares diversas, além de sustentar a existência, na decisão que decretou as medidas cautelares, de teratologia e manifesta violação à Lei. Assim, requereu o conhecimento e provimento do Agravo Regimental, a fim de rever o não conhecimento da impetração, e, ao final, conceder a ordem pleiteada.

VOTO

Destaco, inicialmente, a imperiosa
função constitucional
do presente remédio heroico, que é sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção. As hipóteses de cabimento do
writ
são restritas. Para o enfrentamento de teses jurídicas arguidas pela defesa na via eleita, imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa à matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória, o que não ocorre no presente caso.

Insurge-se o impetrante contra a decisão monocrática que não conheceu o
mandamus
em razão da supressão de instância.

Não obstante os argumentos dos agravantes, concluo que sua insurgência não merece acolhimento, devendo a decisão agravada ser mantida por seus próprios fundamentos. Senão, vejamos:

“...
A despeito dos esforços desenvolvidos pela Defesa,
tenho como certo que a impetração não merece ser conhecida.

Em consulta ao Sistema PJE 1º grau, constato que a matéria aqui suscitada não foi objeto de deliberação pela autoridade apontada como coatora, ou seja, o impetrante não instou o Juízo Coator para se manifestar a respeito da matéria objeto do presente writ. Assim, resta configurada indevida supressão de instância.

É cediço que, salvo as hipóteses de competência originária e foro por prerrogativa de função, os Tribunais representam a instância recursal e revisora por excelência, assim os procedimentos investigativos, as ações penais e os incidentes processuais deles derivados devem ser intentados perante o 1º grau de jurisdição, o qual, em regra, é a instância inicial e julgadora.

Tal diretriz se aplica ao rito sumaríssimo do Habeas Corpus, de sorte que deve ser impetrado perante os Tribunais, após o suposto constrangimento ilegal à liberdade de locomoção ter sido apreciado pela autoridade inquinada coatora com o escopo de simultaneamente resguardar a finalidade constitucional do writ e evitar o fenômeno denominado pela doutrina como “habeas corpus per saltum”, ressalvadas as situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder e teratologia, circunstâncias nas quais a supressão de instância é excepcionalmente superada. Tal ocorre pelo fato de não ser possível atribuir constrangimento ilegal à liberdade de locomoção ao Juízo de graduação inferior que sequer foi provocado para deliberar a respeito da questão controvertida.

Nessa senda, transcrevem-se ensinamentos do douto Renato Brasileiro de Lima:

4)
Supressão de instância
:
para que uma ordem de habeas corpus possa ser conhecida por uma instância superior, é necessária a provocação dos juízes inferiores acerca da matéria que se pretende impugnar, sob pena de indevida supressão de instância, salvo em situações teratológicas ou de manifesta ilegalidade
. Com isso, não se quer dizer que, para o conhecimento do remédio heroico, haverá necessidade de esgotamento das instâncias ordinárias, exigência prevista na Constituição para os recursos extraordinários (RE e REsp).
Para o habeas corpus, não há ne­cessidade de efetivo esgotamento das vias ordinárias. Porém, como a própria competência para o conhecimento do writ nas instâncias superiores é fixada levando-se em conta a condição da autoridade coatora, é evidente que, na ausência de apreciação da matéria pelos juízos inferiores, não será possível considerar tal órgão judiciário como responsável pelo constrangimento ilegal à liberdade de locomoção
. Revela-se inviável, portanto, o pedido de julgamento de
habeas corpus per saltum
,
ou seja, o julgamento do remédio heroico pelas instâncias superiores sem prévia provocação das instâncias inferiores acerca do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, sob pena de verdadeira supressão de instância e consequente violação do princípio do duplo grau de jurisdição.
72
O correto, então, é aguardar o pronunciamento jurisdicional final do órgão jurisdicional de menor graduação para, somente então, e se ainda houver interesse de agir – é possível que tenha havido a cessação do constrangimento ilegal –, permitir-se o conhe­cimento de novo habeas corpus junto à instância superior. (Lima, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal: volume único. 8ª ed. rev.ampl.e atual. Salvador: JusPodivm, 2020, Pag.1881)” (grifo do autor) (grifo nosso).

Os Tribunais Superiores perfilham do mesmo entendimento. Nessa senda, colecionam-se julgados.

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na gravidade concreta da conduta, quando demonstrados a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa e o risco de reiteração delitiva.
2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator
. 3. Agravo interno desprovido. (STF, HC nº.221345 AgR. 2ªTurma. Rel.Ministro Nunes Marques. Julgado em 22/02/2023. Publicado em 07/03/2023) (grifo nosso)

“(...) 1. A jurisprudência pacífica desta Corte tem se orientado no sentido de que a competência do STJ para examinar habeas corpus, na forma do art. 105, I, "c", da CF, somente é inaugurada quando a decisão judicial atacada tiver sido proferida por Tribunal, o que implica na exigência de exaurimento prévio da instância ordinária, com manifestação do órgão colegiado. No caso concreto, a defesa se voltou contra decisão monocrática da Corte de origem, sem demonstrar a devida interposição de agravo regimental.
2. Em situações excepcionais, entretanto, como forma de garantir a efetividade da prestação jurisdicional nos casos de urgência, uma vez constatada a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, é possível a superação da supressão de instância.(...)”
(STJ, AgRg no HC n. 865.622/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.) (grifo nosso).

A jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado posiciona-se no mesmo sentido. Confira-se:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO SEM PEDIDO DE LIMINAR PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL (ESTELIONATO).

DO RECONHECIMENTO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO.

O CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS, SEM O PRONUNCIAMENTO DEFINITIVO DO TRIBUNAL A QUO, TRADUZ SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E, VIA DE CONSEQUÊNCIA, VIOLAÇÃO ÀS REGRAS CONSTITUCIONAIS DEFINIDORAS DA COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES, ESTABELECIDAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMO BEM SALIENTADO PELA AUTORIDADE DITA COATORA,
A DEFESA DA ACUSADA, QUE É O MESMO ADVOGADO QUE IMPETROU O PRESENTE HABEAS CORPUS, NÃO PLEITEOU NO PROCESSO O BENEFÍCIO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, RESTANDO CLARA A SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO
. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0803665-24.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – Seção de Direito Penal – Julgado em 25/04/2023) (grifo do autor) (grifo nosso)

“(...)4.
Não se conhece do pedido de concessão de prisão domiciliar quando não há indicativo que os impetrantes deduziram tal pedido primeiramente junto ao juízo originário,
vez que, consoante entendimento das Cortes de Justiça Estaduais, “se o pedido de prisão domiciliar ainda não foi levado ao apreço do juízo a quo, qualquer manifestação do Tribunal ad quem, nesse sentido, caracterizaria indevida supressão de instância” (TJMG, HC n. 1095209-39.2023.8.13.0000, relatora Desembargadora Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializada, DJe de 14/06/2023). (...)” (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0811104-86.2023.8.14.0000 – Relator(a): KEDIMA LYRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 26/09/2023)

Nesse contexto, havendo supressão de instância e inexistindo hipótese de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a serem saneados, torna-se inviável analisar o constrangimento ilegal sustentado, impondo-se, portanto,
o não conhecimento do writ.

Ante o exposto
, não conheço da presente ordem
...”

Com efeito, a decisão impugnada alinha-se à orientação jurisprudencial em casos análogos, o que, nos termos do art. 133, inciso X, do RITJPA, confere ao relator a competência para julgar monocraticamente a ação mandamental.

Corroborando tal entendimento, colaciono jurisprudência Pátria, a saber:

Ementa: 1-) "Habeas Corpus" com indeferimento de liminar. Pleito para afastamento das medidas cautelares alternativas à prisão.
2-) Suspensão do cargo público e medidas de afastamento. Supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Matéria não submetida ao juízo competente, circunstância que impede o pronunciamento desta C. Câmara a respeito do tema.
3-) Ordem não conhecida. (TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 2304217-13.2022.8.26.0000 Guará, Relator: Tetsuzo Namba, Data de Julgamento: 10/02/2023, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/02/2023) (GRIFEI).

No mesmo sentido, é o entendimento da Seção de Direito Penal, senão, vejamos:

EMENTA. HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE PEDIDO PERANTE O JUÍZO PRIMEVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em não conhecer a ordem impetrada, nos termos do voto do Relator. Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 22 dias do mês de fevereiro de 2024. (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08194112920238140000 18182620, Relator: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 20/02/2024, Seção de Direito Penal) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO HC POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO JUÍZO A QUO. DECISUM PROLATADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TJPA E PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. -

A decisão monocrática por mim proferida encontra-se escorreita e em sintonia com a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando o pedido veiculado no presente writ não for previamente submetido à apreciação do juízo a quo. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. UNANIMIDADE. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do agravo regimental e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora relatora. (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0806165-97.2022.8.14.0000, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 07/06/2022, Seção de Direito Penal) (GRIFEI).

HABEAS CORPUS – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE PROVA DO PEDIDO JUNTO AO JUIZ A QUO – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO
1. Não havendo prova pré-constituída, no momento da impetração, de que o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar foi deduzido e apreciado no juízo de base, qualquer manifestação deste Tribunal sobre a matéria implicaria supressão de instância.
2. Habeas corpus não conhecido. ACÓRDÃO Vistos e etc ... Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo não conhecimento do writ impetrado, nos termos do voto do Relator. 08ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 28 de fevereiro de 2023 e término no dia 02 de março de 2023. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho. Belém/PA, 07 de março de 2023. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR DESEMBARGADOR RELATOR (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0800247-78.2023.8.14.0000, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 28/02/2023, Seção de Direito Penal) (GRIFEI).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. PRETENSÃO DE REFORMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA, QUE NOS TERMOS DO ART. 3º, DO CPP, C/C ART. 133, X, DO RITJPA, NÃO CONHECEU DO WRIT POR SER UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÍTIDA INTENÇÃO DE VER REAPRECIADA A MATÉRIA VERSADA NO HABEAS CORPUS. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Desembargador Relator, da faculdade descrita no art. 133, X, do RITJ/PA, que confere competência ao relator para indeferir, de plano, petições iniciais de ações da competência originária do Tribunal;
2. Ratifica-se o pronunciamento monocrático que deixou de conhecer do habeas corpus, quando as teses elencadas na impetração não foram alvos de deliberação pelo magistrado acoimado de coator, circunstância que impede a manifestação desta Corte de Justiça, evitando-se com tal medida a indevida supressão de instância, com a inversão da ordem processual legal e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição;
3. Agravo regimental desprovido. Unanimidade. ACÓRDÃO (TJ-PA - HC: 08048859120228140000, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 31/01/2023, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 04/02/2023) (GRIFEI).

Assim, reitero aqui meu entendimento de que não

se deve conhecer de

pedido

que
não
tenha sido previamente submetido à apreciação do
juízo
a quo
.

Ademais, destacou-se que, em uma análise preliminar, não foi possível identificar
flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia
que justificasse a concessão de ofício da ordem. Por isso, conclui-se que a decisão recorrida deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
conheço do presente Agravo Regimental e, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, nego-lhe provimento.

Belém/PA, 25 de fevereiro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/02/2025